Tribunal: TJBA
Processo: 8004336-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004336-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HEWERTON BRITO DE SOUZA Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LESÃO DURANTE A PROVA. FORÇA MAIOR. REMARCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA A FIM DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidato eliminado do concurso público regido pelo Edital SAEB/05/2022, para o cargo de Bombeiro Militar/BA, em razão de não atingir o tempo mínimo na prova de corrida de 2.400 metros. Alega-se que o resultado foi prejudicado por lesão muscular ocorrida durante o teste. Pretende-se o reconhecimento do direito à remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato por desempenho insuficiente em prova de aptidão física é válida, mesmo diante de comprovada lesão muscular ocorrida durante a execução do teste, caracterizável como caso fortuito ou força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de direito líquido e certo deve ser demonstrada por prova pré-constituída, requisito intrínseco à impetração do Mandado de Segurança. Restou comprovado nos autos que o impetrante sofreu lesão muscular no momento da execução do teste de corrida, situação caracterizada como força maior, conforme atestado ortopédico, laudo de ressonância magnética e registros médicos (ID’s 76704852, 76704853 e 76704855). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remarcação do exame físico em casos de lesão ocorrida durante a prova, afastando-se a penalização do candidato por evento imprevisível. A eliminação do impetrante por uma diferença inferior a 4% do tempo mínimo exigido no edital ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da demonstração de plena capacidade física nas demais etapas do TAF. O parecer do Ministério Público (ID 87831158) corrobora a conclusão de que a lesão decorreu de caso fortuito e que há aptidão física suficiente do impetrante para justificar nova oportunidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Administração Pública pode ser compelida a remarcar teste de aptidão física em concurso público quando comprovada lesão ocorrida durante a prova, configurando caso fortuito. A eliminação do candidato por margem mínima de desempenho, quando presente causa impeditiva imprevisível e involuntária, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Prova pré-constituída apta a demonstrar força maior justifica o reconhecimento de direito líquido e certo à nova oportunidade de realização do TAF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, arts. 1º e 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 33.418/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 13.12.2011. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8004336-22.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante HEWERTON BRITO DE SOUZA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I